Tribunal: TJES
Processo: 5000440-70.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000440-70.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: CARLOS MARIN
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000440-70.2021.8.08.0067

Recorrentes: BANCO PAN S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: CARLOS MARIN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, À EXCEÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL, CONSIDERADO ELEVADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE DEVE SER REVISTO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POIS OS RECORRENTES LOGRARAM ÊXITO EM, AO MENOS, PARTE DO PLEITO.

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se acima dos padrões médios desta turma recursal e dos tribunais brasileiros para casos similares. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de reduzir o quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidas as demais disposições do ato objurgado.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o dano moral. Nos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.